Tribunal: TJBA
Processo: 8041939-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041939-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: VALDEME SANTOS LUZ

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que julgou procedentes os pedidos formulados em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação civil pública (ACP nº 1998.01.1.016798-9) proposta pelo IDEC, reconhecendo a obrigação de pagar ao agravado valores referentes a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, conforme memória de cálculo apresentada.

2. O agravante sustentou, dentre outros pontos: (i) ausência de legitimidade ativa do agravado; (ii) necessidade de sobrestamento do feito em razão de repercussões nos temas 1.169 do STJ e 626.307 do STF; (iii) iliquidez do título e necessidade de liquidação prévia; (iv) erro nos cálculos apresentados, especialmente quanto à inclusão de juros remuneratórios; e (v) inconformidade com os honorários advocatícios fixados.

II. Questão em discussão
3. As controvérsias envolvem: (i) a legitimidade ativa do agravado para cumprir individualmente sentença coletiva; (ii) a necessidade de sobrestamento do processo; (iii) a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva; (iv) a aplicação de juros remuneratórios e moratórios; (v) os índices de correção monetária; e (vi) o cabimento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
4. Sobre a legitimidade ativa, os temas 723 e 724 do STJ consolidaram o entendimento de que poupadores ou seus sucessores podem executar individualmente sentenças coletivas, independentemente de filiação ao IDEC à época da ação civil pública.
5. Quanto ao sobrestamento do feito, a decisão do STF no RE nº 626.307/SP afastou a necessidade de suspensão nacional das ações relativas a planos econômicos, autorizando o prosseguimento dos processos.
6. Em relação à liquidação de sentença, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os valores decorrentes de expurgos inflacionários podem ser apurados por meros cálculos aritméticos, dispensando liquidação prévia, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.
7. A inclusão de juros remuneratórios está autorizada quando prevista expressamente no título executivo. No caso, a sentença coletiva especificou sua incidência à razão de 0,5% ao mês sobre o saldo de poupança corrigido. Os juros moratórios, por sua vez, devem incidir a partir da citação na ação civil pública, conforme decidido no REsp 1.370.899/SP.
8. Quanto à correção monetária, é aplicável o índice oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no REsp 1.314.478/RS, para recomposição integral dos valores devidos.
9. A condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença individual é devida quando não há pagamento voluntário do débito, como prevê o art. 523, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8041939-66.2024.8.05.0000
, em que s
ão
Agravante
BANCO DO BRASIL
e Agravado
VALDEME SANTOS LUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente